Tribunal: CARF
Processo: 13956.720065/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13956.720065/2014-31
ACÓRDÃO
1301-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVERAMA ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO IMPRESSO. APRESENTADO
APÓS
29/09/2003.
SISTEMA
ELETRÔNICO
SEM
IMPEDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para
transmissão do pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em
formulário de papel, o mesmo será considerado como não formulado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720065/2014-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão recorrido, que, ao apreciar a manifestação apresentada, por maioria de votos,
julgou-a improcedente, para manter o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição.
O presente processo decorre da análise de Pedido de Restituição de pagamentos
indevidos ou a maior efetivado a título de estimativa do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ),. O pedido foi formalizado mediante a utilização de formulário (em papel) aprovado pela
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Irresignada com o indeferimento do pedido a contribuinte, cujos argumentos foram
analisados pelo acórdão recorrido, que julgou improcedente a manifestação apresentada.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por
provimento, onde ratifica seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da análise do recurso voluntário
De acordo com ao Despacho Decisório (DD), o Pedido de Restituição foi
sumariamente indeferido, em face de desconformidade à regulamentação expedida pela RFB.
Em manifestação de inconformidade (MI), o contribuinte alega, em síntese:
O pedido foi efetuado em impresso, devido a um impedimento operacional que
impede qualquer tipo de restituição de valores recolhidos através de
compensação. Conforme demonstra as telas, cópias apresentadas, o auditor já
tinha conhecimento que os pedidos de restituição de pagamento indevido ou a
maior somente serão processados quando forem efetuados através de Darf
Comum ou Darf Numerado.
Desta feita, a Recorrente clama tão somente pelo reconhecimento do período
dito “homologatório” utilizado pela Recorrida, para nos mesmos termos requerer
a recomposição dos valores das multas e os juros dos recolhimentos sobre a
estimativa, para então aplicar o dispositivo do CTN efetivando seu Pedido de
Compensação.
A decisão recorrida refuta os argumentos do contribuinte, nos seguintes termos:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.534 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13956.720065/2014-31
3
[...] o pedido foi entregue mediante a utilização do formulário previsto pelo Anexo
I, da IN RFB no 1.300, de 2012. O referido formulário, conforme previsto no artigo
acima transcrito, somente é admitido em casos em que há comprovada
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, nos termos do art. 113 da
já citada instrução normativa.
A restituição de valores recolhidos a maior, ou indevidamente, do IRPJ recolhido a
título de estimativa mensal, com o código 2362, não configura hipótese vedada
pelas normas da RFB; o pedido pode ser entregue normalmente, sem restrições,
desde que tempestivo, utilizando-se da versão 6.0 do programa PER/DCOMP.
Em recurso, reconhece a recorrente que seu pedido lhe foi negado por falta de provas
que demonstrassem a impossibilidade da utilização do programa, porém, alega que o arquivo
juntado por ela, demonstra que o programa eletrônico da Receita Federal, na época da solicitação,
não permitia a compensação e nem a restituição de valores pagos a maior.
Compulsando os autos, encontro o documento mencionado, que aliás, é o mesmo
reproduzido (um pouco mais nítido) em sua Manifestação de Inconformidade. Porém, ao contrário
do que alega, o documento não se mostra apto a demonstrar que o programa à época não permitia a
compensação e nem a restituição de valores pagos a maior.
Como dito pela DRJ, o referido formulário, embora previsto pelo Anexo I, da IN
RFB no 1.300, de 2012, somente é admitido em casos em que há comprovada impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP, nos termos da mencionada instrução normativa.
É de se notar que a restituição de valores recolhidos a maior ou indevidamente, do
IRPJ recolhido a título de estimativa mensal, com o código 2362, não configura hipótese vedada
pelas normas da RFB; o pedido pode ser entregue normalmente, sem restrições, desde que
tempestivo, utilizando-se da versão 6.0 do programa PER/DCOMP.
Entendendo-se pela impropriedade do uso do formulário em papel pelo sujeito
passivo no processo de crédito correspondente ao pedido de restituição, restou prejudicada a análise
da validade do crédito pleiteado.
Diante do acima exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, por
lhe negar provimento.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 103
DF CARF MF
Original